Tribunal: TJDFT
Processo: 0754713-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E CRIME HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES DE NATUREZA HEDIONDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A reincidência, genérica ou específica, por ser uma condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução e não sopesada isoladamente para cada pena.

2. Em se tratando de apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado a hediondo, deve ser mantido o requisito objetivo para a progressão de regime prisional no percentual de 60% (ou 3/5) para todas as condenações com caráter de hediondez (art. 112, inc. VII, da LEP).

3. Agravo conhecido e desprovido.